Tribunal: TJSP
Processo: 0001122-78.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ACOLHIMENTO – O parágrafo único do artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos para o livramento condicional previstos na parte geral do Código Penal, mas estabelece um lapso temporal especial em relação ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – ACOLHIMENTO – O parágrafo único do artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos para o livramento condicional previstos na parte geral do Código Penal, mas estabelece um lapso temporal especial em relação ao geral, independentemente de o crime ser ou não hediondo, de forma que a especialidade da norma apontada prevalece em relação ao inciso V do artigo 83 do Código Penal. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001122-78.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLAITON
LUIZ BREMER FELÍCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo interposto pelo Ministério Público, para determinar que o
cálculo de penas seja refeito, considerando o cumprimento de 2/3 da pena como
requisito objetivo para a concessão do livramento condicional em relação ao crime
de associação para o tráfico de drogas. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
2
Agravo em Execução no 0001122-78.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba DEECRIM UR2
Agravante: Ministério Público
Agravado: Claiton Luiz Bremer Felício
Voto no 14219
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO RECURSO MINISTERIAL PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA QUANTO AO
LIVRAMENTO CONDICIONAL
ACOLHIMENTO
O
parágrafo único do artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os
demais requisitos exigidos para o livramento condicional
previstos na parte geral do Código Penal, mas estabelece um
lapso
temporal
especial
em
relação
ao
geral,
independentemente de o crime ser ou não hediondo, de forma
que a especialidade da norma apontada prevalece em relação
ao inciso V do artigo 83 do Código Penal. Recurso provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs Agravo em Execução em face da r. decisão do Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a
RAJ da Comarca de Araçatuba, proferida nos autos da execução penal no
0001606-50.2018.8.26.0158, que homologou o cálculo de penas para fins
de benefícios, considerando o cumprimento de 1/3 da pena como requisito
objetivo para a concessão do livramento condicional ao crime previsto no
artigo 35 da Lei no 11.343/06 (fls. 39 e 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
3
Em sua minuta, o Agravante pleiteou reforma da
r. decisão, para determinar que o cálculo de penas seja refeito,
considerando o cumprimento de 2/3 da pena como requisito objetivo para a
concessão do livramento condicional em relação ao crime de associação
para o tráfico de drogas, alegando, em síntese, que tal entendimento está
em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 44 da Lei no
11.343/06 (fls. 02/04).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 46/52).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 53).
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 62/64).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo
e, no mérito, merece ser provido.
Com a devida vênia, entendo que assiste razão à
pretensão ministerial.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
concessão do livramento condicional estão claramente enunciados no
artigo 83 do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei no
11.343/06: “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a
pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
4
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III - comprovado comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-
lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de
condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza.
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
E: “Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §
1o, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto,
anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos.
Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste
artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena,
vedada sua concessão ao reincidente específico.”
Desta forma, evidente que o parágrafo único do
artigo 44 da Lei no 11.343/06 não exclui os demais requisitos exigidos para
concessão do livramento condicional, previstos na parte geral do Código
Penal, mas estabelece um lapso temporal especial em relação ao geral, de
forma que a especialidade da norma apontada prevalece em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
5
inciso V do artigo 83 do Código Penal.
Nesse sentido: “O artigo 44, parágrafo único, da Lei
de Drogas, também permite o livramento condicional ao praticante dos crimes
previstos nos artigos 33, “caput”, e §1o, e 34 a 37, após o cumprimento de dois
terços da pena, sendo óbice para o benefício a reincidência específica. No caso,
como a lei trata de crimes relacionados a drogas, a reincidência específica ocorrerá
quando o sujeito, já definitivamente condenado por um dos crimes previstos nos
artigos 33, “caput”, e §1o, e 34 a 37, vier a praticar novamente qualquer um deles.
Assim, para efeito de livramento condicional, a reincidência específica dar-se-á
apenas nos crimes descritos na Lei de Drogas acima mencionados.
Não basta, porém, apenas o preenchimento destes
requisitos. Para a obtenção do livramento condicional, os demais requisitos
objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal (com exceção do
inciso V) também deverão estar presentes. Do mesmo modo, os outros dispositivos
pertinentes do Código Penal (arts. 84 a 90) e da Lei de Execuções Penais (arts. 131
a 146) quanto ao livramento condicional também são aplicáveis.” (Silva, César
Dario Mariano da., Lei de drogas comentada/César Dario Mariano da Silva. 2.
Ed. São Paulo: APMP Associação Paulista do Ministério Público, 2016, p.
167). grifo nosso.
Assim, o cumprimento de 2/3 da pena como
condição para a concessão do livramento condicional ao crime de
associação para o tráfico de drogas não decorre do fato de ser hediondo ou
não, até porque não há previsão legal no sentido de tal crime ser hediondo
ou a ele equiparado, mas da expressa previsão do parágrafo único do artigo
44 da Lei de Drogas, que estabelece que somente será concedido o
livramento condicional aos crimes previstos nos artigos 34 a 37 da Lei no
11.343/06, abrangendo, portanto, o crime previsto no artigo 35 do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
6
diploma legal, após o cumprimento de 2/3 da pena. Trata-se, portanto, de
norma especial, que se sobrepõe ao inciso V do artigo 83 do Código Penal.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “Execução
Penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico e associação
para o tráfico. Prazo para o livramento condicional. 1. O requisito objetivo do
livramento condicional (2/3) para o caso de condenação por associação para o tráfico
decorre de previsão expressa do art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.
Orientação que também foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
HC 118.213, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso
de poder que justifique o provimento do recurso. 3. Agravo regimental não provido.”
(RHC 133.938 AgR, Rel.: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em
30/06/2017, DJe-177, Publicado em 14/08/2017 grifos nossos).
E, ainda, o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA.
NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas
hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do
Código de Processo Civil CPC e art. 3o do Código de Processo Penal CPP, por se
tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. 2. O
julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. .
3. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme de que, embora o delito
de associação ao tráfico de drogas não integre o rol dos delitos hediondos ou a ele
equiparados, persiste a necessidade de cumprimento de 2/3 da pena para a obtenção
do livramento condicional, a teor do disposto no parágrafo único do art. 44 da Lei n.
11.343/2006, por se tratar de regra determinada pela lei especial, que se sobrepõe a
regra geral (art. 83 do CP)" (HC 381.202/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, DJe 04/05/2017). Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no
RHC 71796 /MG, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001122-78.2020.8.26.0509 -Voto no 14219
7
15/08/2017, DJe 25/08/2017 grifos nossos).
Cumpre ressaltar ainda que a impossibilidade de
concessão de livramento condicional ao condenado pelo crime de
associação para o tráfico que não cumpriu 2/3 da pena decorre de norma
penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à
política criminal vigente, que dispensa maior rigor no tratamento do
criminoso condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
“caput”, e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei no 11.343/06, independentemente
da natureza do delito.
Pelo exposto, dou provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público, para determinar que o cálculo de penas
seja refeito, considerando o cumprimento de 2/3 da pena como requisito
objetivo para a concessão do livramento condicional em relação ao crime
de associação para o tráfico de drogas.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator